Tribunal: TJDFT
Processo: 0752693-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752693-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente de título extrajudicial agrava (id. 67151148) da decisão da 2a VETE de Brasília (Proc. 0752144-95.2024.8.07.0001 – id 219149835) que determinou emenda à inicial para adaptá-la ao processo de conhecimento, sob o fundamento de iliquidez do contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado que aparelha a execução. Alega que é entidade fechada de previdência complementar e que seus contratos não podem ser equiparados aos bancários. Sustenta que o CDC é inaplicável aos contratos de mútuo entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes (STJ 563). Argumenta que o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado firmado pelas partes tem natureza executiva quando acompanhado do extrato respectivo, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, como ocorre no caso. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo ou alteração da classe processual e a probabilidade do direito em julgados da Corte, bem como na admissão de casos idênticos pelas outras Varas de Execução. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do AGI. 2. Apesar de o contrato (id. 21-9138460 – autos principais) não ter valor previsto, há extratos dos empréstimos (ids. 219138461 e 219138463 – autos principais) que indicam a liquidez, bem como planilha atualizada (id. 219138465 – autos principais). Portanto, por ora, reputo preenchidos os requisitos do CPC 783 e 784, III. Ademais, não se tratando de contrato genérico de abertura de crédito bancário, é inaplicável o STJ 233. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O documento particular assinado pelo devedor e duas (2) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. 3. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido. 4. Agravo de instrumento provido. (5a T. Cível, ac. 1.353.672, Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 2021); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESENÇA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo extrajudicial, devendo a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (artigos 783 e 784, III, do CPC) 2.O contrato de crédito pré-aprovado assinado pelas partes e por duas testemunhas acompanhado do extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, são documentos aptos a indicarem a liquidez do título objeto de execução. 3. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.814.257, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2024). 3. Suspender liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator